Tribunal: STF
Processo: Pet 1256
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-04
Data de publicação: 1998-11-04

Ementa:
EMENTA: I. Processo no STF: requerimento de medida
cautelar, nos feitos de competência do Tribunal: constitui petição
incidente, a ser apreciada nos termos do art. 21, IV, e V, do
Regimento Interno (precedente: AgPet 1158, Rezek, 14.8.96).
II. Medida cautelar no STF: âmbito de delibação da causa
principal.
A medida cautelar tem sempre por pressuposto a
probabilidade do advento do provimento principal - no caso a
admissibilidade e a procedência do recurso  extraordinário pendente
-, cujos efeitos vise a resguardar do periculum in mora; e a
verificação do fumus boni juris começa pelo acertamento da
viabilidade em tese da pretensão principal e, afirmada essa, termina
na delibação em concreto do seu mérito.
III. Recurso extraordinário: descabimento: inexistência de
causa no procedimento político-administrativo de requisição de
intervenção estadual nos municípios para prover a execução de ordem
ou decisão judicial (CF, art. 35, IV), ainda quando requerida a
providência pela parte interessada.
1. O sistema constitucional não comporta se subordine a
intervenção estadual nos municípios à iniciativa do interessado, que
implicaria despir o Judiciário da prerrogativa de Poder de
requisitar ex officio a medida necessária à imposição da autoridade
de suas ordens ou decisões, a exemplo da que se outorgou claramente
aos órgãos de cúpula do Judiciário da União, quando se cogite, sob o
mesmo fundamento, de intervenção federal nos Estados.
2. Não se opõem os princípios a que, à parte interessada
no cumprimento de ordem ou decisão judiciária, se faculte provocar o
Tribunal competente a requisitar a intervenção estadual ou federal,
conforme o caso: mas a iniciativa do interessado nesse caso não é
exercício do direito de ação, sim, de petição (CF, art. 5º, XXXIV):
não há jurisdição - e, logo, não há causa, pressuposto de cabimento
de recurso extraordinário - onde não haja ação ou, pelo menos,
requerimento de interessado, na jurisdição voluntária: dessa inércia
que lhe é essencial, resulta que não há jurisdição, quando, embora
provocado pelo interessado, a deliberação requerida ao órgão
judiciário poderia ser tomada independentemente da iniciativa de
terceiro: é o que sucede quando - embora facultada - a petição do
interessado não é pressuposto da deliberação administrativa ou
político-administrativa requerida ao órgão judiciário, que a poderia
tomar de ofício.
3. O caráter vinculado de uma competência administrativa
não transforma em jurisdição o exercício dela; nem o faz a estrutura
contraditória emprestada ao processo administrativo que a tenha
precedido, por iniciativa do interessado.